Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701291-85.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA VALENTE AGRAVADO: HELENA CLAUDIA DE ALMEIDA CANTIZANO, MGE INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora